Tribunal: TJMT
Processo: 1036937-22.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036937-22.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP - CNPJ: 04.707.324/0001-15 (APELADO), MARIO BODNAR - CPF: 032.547.298-03 (ADVOGADO), JOANA CAMILA DE PAULA - CPF: 026.481.781-80 (ADVOGADO), CONDOMINIO EDIFICIO AVENIDA HOME & OFFICE CENTER - CNPJ: 07.489.591/0001-51 (APELANTE), EDUARDO ALENCAR DA SILVA - CPF: 183.568.968-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1036937-22.2019.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante:
Condomínio Edifício Avenida Home & Office Center.

Apelada:
Companhia de Saneamento da Capital – SANECAP.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR – APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – TARIFA ÁGUA E ESGOTO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – INÉPCIA – AFASTADA – RELAÇÃO CONTRATUAL DEMONSTRADA – PROVA PERICIAL CONCLUSIVA – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, INCISO II, DO CPC – REGULARIDADE DA COBRANÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Desnecessária a realização de audiência para produção de prova oral pretendida, uma vez que os documentos colacionados aos autos são suficientes para o deslinde da lide, não havendo se falar em cerceamento de defesa.

Na espécie, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Não havendo demonstração de erro na análise do perito judicial, deve ser considerado válido o laudo pericial, de modo que a simples insatisfação com o resultado da perícia não constitui motivo para realização de nova perícia ou laudo complementar.

In casu, havendo demonstração da efetiva utilização da rede pública de esgoto, impõe-se a obrigação de pagar a tarifa pelo serviço disponibilizado.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1036937-22.2019.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante:
Condomínio Edifício Avenida Home & Office Center.

Apelada:
Companhia de Saneamento da Capital – SANECAP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Condomínio Edifício Avenida Home & Office Center em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da “ação de cobrança pelo procedimento comum” que lhe move a SANECAP – Companhia de Saneamento da Capital, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para condenar o réu, ora apelante, ao pagamento das faturas de consumo de água e esgoto do período de abril a julho de 2010 e tarifas de esgoto do período de agosto de 2010 a abril de 2012. Ainda, considerando a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 15% sobre o valor da condenação, vedada a compensação.

Inconformado, o apelante recorre suscitando preliminar de cerceamento de defesa ante a necessidade de audiência de instrução e julgamento. Ainda, suscita preliminar de inépcia da inicial e nulidade da prova pericial diante da ausência de prova do uso da rede de esgoto. No mérito, afirma que o condomínio implantou sistema de abastecimento por poço artesiano no mês 03/2010 e a partir de então não mais utilizou o sistema de água da empresa recorrida, não agindo com acerto a d. magistrada ao proferir a condenação. Segue defendendo ainda, a inexistência de base legal para a cobrança de taxa de esgoto sem o fornecimento de água, além de há arbitrariedade na fixação da taxa de esgoto pela Companhia.

Menciona a impossibilidade de cobrança baseada em documentos unilaterais e violação ao direito do consumidor, repisando a impossibilidade de cobrança em período em que não houve o fornecimento do serviço. Ainda, sustenta a ausência de critérios objetivos para o cálculo da taxa de esgoto, tornando-a ilíquida. Ao final, requer o acolhimento das preliminares, declarando nula a condenação, ou subsidiariamente, pugna pela reforma da r. sentença.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo (id. 224377229).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1036937-22.2019.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante:
Condomínio Edifício Avenida Home & Office Center.

Apelada:
Companhia de Saneamento da Capital – SANECAP.

V O T O

Cinge-se dos autos que a Companhia de Saneamento da Capital – SANECAP move ação de cobrança em face do Condomínio Edifício Avenida Home e Office Center. Afirma a autora, em breve síntese, que o condomínio réu recebe a prestação de serviço da Companhia de Saneamento desde agosto de 2000, matrícula 319999, cujo ramal de consumo se beneficiou dos serviços até 04/2012, quando a autora encerrou a prestação de serviços.

Assevera que o condomínio não efetuou o pagamento referente ao consumo de água e esgoto sanitário, de modo que ajuizou a ação n. 001.2009.025-978-7, que tramitou perante o 7o Juizado Especial Cível da Capital, onde o réu se comprometeu através de acordo judicial, a realizar o pagamento de 59 parcelas no importe de R$ 964,44 (novecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), com vencimento no período de 01/2010 a 11/2014.

Aduz que não houve o pagamento das faturas mensais, de modo que a unidade consumidora continuou usufruindo do serviço público sem o pagamento das tarifas de água e esgoto, restando inadimplidas 55 parcelas do Acordo Judicial.

Menciona que o serviço de abastecimento de água foi fornecido até o mês 07/2010, quando então, o requerido formulou pedido de suspensão em razão de o condomínio passar a ser abastecido por poço artesiano. Desta forma, cita que as faturas posteriores limitaram-se a cobrança dos serviços de esgoto, acrescidas das parcelas do Termo de Acordo.

Em razão da inadimplência, move ação de cobrança visando o recebimento de 55 parcelas do Termo de Acordo realizado perante o Juizado Especial Cível bem como os valores decorrentes do consumo da tarifa de água e esgoto referentes ao período de abril a julho de 2010 e tarifa de esgoto do período de agosto/2010 a abril/2012, totalizando R$ 453.724,50.

O requerido apresentou contestação (id.

224376795), seguido de impugnação à contestação (id.

224377158).

Na decisão saneadora (id.

224377164), o magistrado afastou as preliminares arguidas, bem como enfrentou a questão referente a autorização legislativa para cobrança das tarifas de esgoto. Ainda, fixou como ponto controvertido se “No período compreendido entre 08/2010 a 04/2012 havia rede de esgoto que atendia o requerido”, determinando a realização de perícia judicial.

O réu interpôs recurso de agravo de instrumento (autos n.o 1005787-44.2022.8.11.0000), que foi parcialmente provido por esta Terceira Câmara, para determinar o prosseguimento do feito tão somente em relação à cobrança de valores a título de tarifa de água e esgoto no período indicado na petição inicial, excluindo-se a cobrança do acordo homologado judicialmente perante o Juizado Especial Cível.

Realizada a prova pericial (id. 224377206), o réu apresentou impugnação ao laudo (id.

224377209).

O perito judicial prestou os esclarecimentos (id.

224377216), seguido de nova impugnação ao laudo pericial pela parte ré (id. 224377218).

Após a regular instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para condenar o réu, ora apelante, ao pagamento das faturas de consumo de água e esgoto do período de abril a julho de 2010 e tarifas de esgoto do período de agosto de 2010 a abril de 2012. Ainda, considerando a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 15% sobre o valor da condenação, vedada a compensação (id.

224377222).

Inconformado, o recorrente suscita preliminar de cerceamento de defesa ante a necessidade de audiência de instrução e julgamento. Ainda, suscita preliminar de inépcia da inicial e nulidade da prova pericial em razão da ausência de prova do uso da rede de esgoto.

No mérito, afirma que o condomínio implantou sistema de abastecimento por poço artesiano no mês 03/2010 e a partir de então não mais utilizou o sistema de água da empresa recorrida, não agindo com acerto a d. magistrada ao proferir a condenação. Segue defendendo ainda, a inexistência de base legal para a cobrança de taxa de esgoto sem o fornecimento de água, além de haver arbitrariedade na fixação da taxa de esgoto pela Companhia.

Menciona a impossibilidade de cobrança baseada em documentos unilaterais e violação ao direito do consumidor, repisando a impossibilidade de cobrança em período em que não houve o fornecimento do serviço. Ainda, sustenta a ausência de critérios objetivos para o cálculo da taxa de esgoto, tornando ilíquida.

Ao final, requer o acolhimento das preliminares, declarando nula a condenação, ou subsidiariamente, pugna pela reforma da r. sentença.

Pois bem.

De início, o apelante alega preliminar de cerceamento de defesa, diante da ausência de realização de audiência de instrução e julgamento, onde pretendia demonstrar que a cobrança de água e esgoto no período de abril de 2010 a abril de 2012 é indevida. Sem razão.

A legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos.

Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também soa neste sentido,
verbis:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464)

Dessa forma, entendo que, por se tratar de questão puramente de direito, sendo que os documentos colacionados aos autos, aliado à prova pericial produzida, são suficientes para o deslinde da lide, motivo pelo qual, não houve cerceamento de defesa.

Logo,
rejeito a preliminar
.

Avançando, alega o recorrente a preliminar de inépcia da inicial, uma vez que não especifica de forma clara e precisa as faturas de consumo de água e esgoto objeto da cobrança, bem como não indica o período de referência das mesmas.

Mais uma vez, tenho que a razão não o acompanha. Basta uma simples leitura da peça inaugural para verificar que a inicial preenche todos os requisitos do art. 282 do CPC, contendo pedidos compatíveis e juridicamente possíveis, além de causa de pedir próxima e remota e conclusão lógica decorrente da narração dos fatos, tendo propiciado a defesa em sede meritória.

Neste sentido, se mostra a jurisprudência do c. STJ, confira,
verbis
:

“PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DA DESCRIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO. INÉPCIA. ARTS. 267, I E 295, CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. I -
Na linha da jurisprudência desta Corte, não é inepta a petição inicial onde feita descrição suficiente dos fatos que servem de fundamento ao pedido, ensejando ao réu o pleno exercício de sua defesa
...”.
(REsp n. 343592/PR, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 28.05.2002 – negritei)

Portanto,
rejeito a preliminar vindicada
.

Ainda, o recorrente suscita preliminar de nulidade da perícia, ante a ausência de prova do uso da rede de esgoto, mormente porque o laudo pericial não foi conclusivo em relação à data em que o condomínio se ligou à rede de esgoto. Ocorre, contudo, que tal preliminar confunde-se, em absoluto, com o mérito da causa e será com ele enfrentado conjuntamente.

Superadas essas questões, após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o apelante. Explico.

De proêmio, vale mencionar que o art. 373, incisos I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando ser ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu
, conforme bem pontuado pela magistrada de origem, a Companhia de Saneamento logrou demonstrar a relação contratual válida e existente entre as partes, sendo a cobrança da tarifa devida, não havendo se falar em cobrança ilíquida, uma vez que a apelada visa o recebimento decorrente do consumo do serviço de abastecimento de água e esgoto no condomínio no período de abril a julho/2010 e tarifas de esgoto do período de agosto/2010 a abril/2012.

Em relação à tarifa de água, embora a apelante afirme que o consumo foi interrompido a partir de março de 2010, após a instalação de um poço artesiano no condomínio, não demonstrou ter solicitado a suspensão do abastecimento. Contudo, foi a própria Concessionária/apelada que juntou aos autos a Ordem de Serviço (protocolo 10209300) – id. 224376788, onde consta que não havia mais consumo de água (passando a cobrar somente pela coleta do esgoto), de modo que a cobrança dos meses de abril a julho de 2010 mostram-se regulares, não havendo reparos na r. sentença neste ponto.

Já em relação à cobrança da tarifa de esgoto, na decisão saneadora o douto magistrado bem enfrentou a questão referente à autorização legislativa para cobrança, de modo que havendo base legal, a questão controvertida gira em torno de saber se no período compreendido entre 08/2010 a 04/2012 havia rede de esgoto que atendia o condomínio requerido.

Diante da divergência, imprescindível destacar que houve determinação para realização de perícia técnica, inclusive
in loco
, que
comprovou
que a rede de esgoto foi construída no ano de 1.990, na Rua Dom Antônio Malan, aos fundos do Edifício Home & Office Center, possuindo ramificações da rede de esgoto, de modo que o réu é beneficiário do sistema de tratamento sanitário.

A propósito, assim foi a conclusão do laudo pericial, confira:

“
Desta forma,
com base nas análises documentais e vistoria in loco CONCLUI-SE
:

I. Com os documentos e informações apresentadas aos autos, constatou que a rede de esgoto foi construída em 1990, desde quando ocorreu a posse da requerente Sanecap, o sistema sanitário estava ativo.

II. Nas análises documentais foi constatado que a parte autora tornou-se responsável pelo sistema de fornecimento de água e sistema de esgoto sanitário a partir do ano de 2011.

III. No ano de 2010 a requerida realizou a requisição de poço artesiano, deste modo não usufruiu do fornecimento de água.

IV. Portanto, concluiu-se que diante dos documentos apresentados aos Autos e vistoria in loco, constatou que na rua Dom Antônio Malan, ao fundo do Edifício, possuí ramificações da rede de esgoto, deste modo o Edifício Avenida Home & Office Center é beneficiária do sistema de tratamento sanitário qual encontra-se ligada, tendo em vista que não possui sistema de tratamento autônomo de esgoto tampouco fossa séptica ou sumidouro.
”
(id. 224377206)

Além disso, chama atenção a resposta fornecida pelo perito judicial, ao responder os quesitos, onde explica que o edifício não possui outro sistema de tratamento de efluentes, não existindo fossa séptica ou sumidouro, de modo que a coleta somente pode ocorrer pela rede concessionária, confira:

“
2.
Existe coleta de esgoto autônomo pelo requerido?

RESPOSTA 2 –
Na data da vistoria foi questionado ao síndico sobre eventual existência de sistema de tratamento de esgoto, qual informou não existir, ainda o condomínio não possui fossa séptica, desta forma a coleta só pode ocorrer pela rede da Concessionária
.

3.
O referido sistema de coleta de esgoto do requerido era utilizado no período compreendido entre 08/2010 a 04/2012?

RESPOSTA 3 – Nas análises documentais foi constatado que a parte autora tornou-se responsável pelo sistema de fornecimento de água e sistema de esgoto sanitário a partir do ano de 2011, deste modo,
constatou que a requerida faz uso do sistema da rede de esgoto, desde a época de construção e funcionamento do sistema de rede de esgoto, fatos levados em consideração pela ausência de outros sistemas de tratamento do efluente
.
”

Ora, se o Edifício não possui coleta autônoma, cai por terra a alegação de que à época da cobrança, o imóvel não estaria ligado à rede de coleta de esgoto. Destarte, os fundamentos trazidos pelo apelante não confirmam a tese sustentada.

Ademais, não havendo demonstração de erro na análise do perito judicial, deve ser considerado válido o laudo pericial, de modo que a simples insatisfação com o resultado da perícia não constitui motivo para realização de nova perícia ou laudo complementar.

Aliás, a douta magistrada bem destacou:

“
É sabido que a ação de cobrança está reservada àqueles que pretendem o recebimento de uma dívida, que pode estar baseada em prova documental, testemunhal e/ou pericial.

In casu, a autora ajuizou a presente ação de cobrança visando o recebimento dos débitos calculados no valor de R$ 453.724,50, os quais se referente à 55 parcelas do Termo de Acordo homologado no bojo da ação de obrigação de fazer n. 001.2009.025.978-7 (Projudi), que tramitou perante o 7o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT, além do consumo do serviço de abastecimento de água e esgoto no condomínio no período de abril a julho/2010 e tarifas de esgoto do período de agosto/2010 a abril/2012.

É certo que as 55 parcelas do Termo de Acordo foram excluídas desta demanda, por determinação do TJMT, proferida no Recurso de Agravo de Instrumento n. 1005787-44.2022.8.11.0000 (Id. 88352348); prosseguindo o feito em relação à cobrança do consumo de água e esgoto de abril, maio, junho e junho/2010 e tarifas de esgoto do período de agosto/2010 a abril/2012.

Quanto ao serviço de abastecimento de água, a autora alega que o consumo foi zerado apenas no mês de julho/2010, razão pela qual efetua a cobrança dos meses anteriores, cujas faturas foram inadimplidas pelo réu.

Apesar de o réu defender que deixou de utilizar o abastecimento de água no mês de fevereiro/2010, é certo que os documentos por ele apresentados se tratam de recibos demonstrando pagamento de serviço de construção do poço nos meses de janeiro e fevereiro de 2010 (Id. 26704750). Não há uma comprovante de solicitação de suspensão do abastecimento ou documento semelhante capaz de comprovar que houve a interrupção do abastecimento de água já no mês de fevereiro
. Pelo contrário, o único documento foi apresentado pela autora e se trata de uma Ordem de Serviço (protocolo n. 10209300), na qual consta a informação de que não havia mais o consumo de água.

Desta feita, considerando a inexistência de prova de que a suspensão do abastecimento ocorreu no mesmo mês em que foi construído o poço artesiano, deve ser considerada válida as cobranças dos meses de abril, maio, junho e junho/2010 referente ao consumo de água.

No que diz respeito às tarifas de esgoto, conforme explanado na decisão saneadora, havia autorização legal para a cobrança das tarifas de esgoto cobradas pela ré para o período.

Outrossim, os trabalhos periciais desenvolvidos, inclusive in loco, demonstram de forma indene de dúvidas que o Edifício Home & Office Center é beneficiado pelos serviços de esgoto, cujo ramal de ligação está instalado na Rua Dom Antônio Malan, que passa aos fundos do Condomínio.

Sobre a questão, o expert assim registrou:

“Novamente vimos informar que em momento algum do laudo pericial foram afirmadas de que se há rede de esgoto na Avenida Fernando Correa consequentemente há no edifício requerido, a rede apontada no decorrer do Laudo Pericial não está instalada na Av. Fernando Correa e sim na Rua Dom Antônio Malan, onde o Condomínio encontra-se ligado.

A Rede sob a qual o imóvel encontra-se ligado foi construída no final da década de 1990, não estando a mesma localizada na Av. Fernando Correa, e sim na Rua Dom Antônio Malan.” (Complementação ao Laudo Pericial, p. 04/05, Id. 138973905. Negritei.)

Assim, restou suficientemente demonstrada a prestação dos serviços de esgoto no Condomínio réu, no período cobrado pela autora, sendo legítima a cobrança
.
” (id. 224377223).

Assim, a cobrança pelos serviços de fornecimento de água e esgoto mostra-se legítima, devendo a sentença ser mantida incólume.

A jurisprudência segue no mesmo sentido, veja-se:

“
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – TARIFA DE ESGOTO – LEGALIDADE – SERVIÇO COLOCADO A DISPOSIÇÃO – DO USUARIO – SAÚDE PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO.

O uso da rede pública de esgoto, quando existente, é imposto pela Lei no 11.445/2007, razão pela qual há obrigação de pagar a tarifa, ainda que o serviço não seja utilizado, desde que disponibilizado, como no caso, para possibilitar a realização do próprio serviço
.
” (RAC n.o 0002371-73.2013.8.11.0009, 3a Câmara De Direito Privado, minha relatoria, j. em 09.11.2016 – destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO - NÃO UTILIZAÇÃO PELO CONSUMIDOR - PERÍCIA CONCLUDENTE QUANTO À EXISTÊNCIA DA REDE – SERVIÇO COLOCADO À DISPOSIÇÃO DO USUÁRIO – RESÍDUOS LANÇADOS EM CÓRREGO - LEITO QUE SE DIRIGE À ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DA CONCESSIONÁRIA – ETAPA COMPLEMENTAR – PRESTAÇÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO EXIME O USUÁRIO DO PAGAMENTO DA TARIFA DE ESGOTO – LEGALIDADE DA COBRANÇA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo, com a legislação vigente, apenas se inexistir no local sistema de coleta, é que poderá ser admitido um sistema independente de esgoto, o que, de acordo com a perícia realizada nos autos, não ocorre na hipótese, uma vez que constatada a existência da rede coletora no local. 2. Logo, inolvidável que o autor deveria estar ligado às redes públicas de esgoto. Contudo, não estando, tal circunstância não o exime de arcar com a respectiva tarifa, porquanto, embora não interligado à rede de esgoto da ré, certo é que os dejetos lançados pelo autor no Córrego do Barbado defluem na ETE – Estação do Bairro Dom Aquino da ré, sendo ali tratados, resultando na devolução da água ao Rio Cuiabá. 3. Destaca-se que os custos para o tratamento dos resíduos do autor, são arcados exclusivamente pela ré, razão pela qual é devida a cobrança da respectiva tarifa. (Ap 168146/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 03/02/2017)
” (RAC n.o 00191441020078110041, Sexta Câmara Cível, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. em 01.02.2017).

“
CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA PROCEDENTE – SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTO – RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR EM ADEQUAR O IMÓVEL PARA EFETIVAR A LIGAÇÃO À REDE PÚBLICA DE ESGOTO - COBRANÇA DEVIDA A PARTIR DA DISPONBIILIZAÇÃO DO SERVIÇO, AINDA QUE O IMÓVEL NÃO ESTEJA LIGADO À REDE PÚBLICA DE ESGOTO (ARTIGOS 29 E 45 DA LEI No 11.445/07)- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Quando demonstrado à disponibilização de rede pública de esgotamento sanitário, o usuário estará sujeito aos pagamentos previstos na legislação pertinente, sendo-lhe assegurada a cobrança de um valor mínimo de utilização dos serviços, ainda que a sua edificação não esteja conectada à rede pública, como ocorreu no caso posto (artigo 29 e 45 da Lei no 11.445/07).
” (TJMT, RAC n.o 1006486-60.2021.8.11.0003, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. em 25.03.2024).

“DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PERÍCIA TÉCNICA. PRECLUSÃO. TARIFA. ESGOTAMENTO SANITÁRIO. ATIVIDADE COMPLEXA. PRESTAÇÃO PARCIAL. COBRANÇA. LEGITIMAÇÃO. 1. A inércia da parte quanto à especificação de provas leva à preclusão temporal dos pedidos de inversão do ônus e de realização de perícia técnica. 2. O serviço público de esgotamento sanitário é formado por um complexo de atividades - coleta, transporte, tratamento e disposição final dos esgotos -, e a prestação de qualquer uma delas é suficiente para, autonomamente, legitimar a cobrança da respectiva tarifa, nos termos do art. 9o do Decreto no 7.217/2010. Precedentes do STJ.
3. A instalação da rede de esgoto e a efetiva realização da coleta, do transporte e do tratamento de parte dos dejetos produzidos pelo apelante tornam devida a cobrança da tarifa de esgoto comercial, ainda que a outra parte dos efluentes seja despejada em fossa séptica
. 4. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJDF, RAC n.o 0020474-10.2016.8.07.0018, 8a Turma Cível, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. em 21.09.2017 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a sua condenação em honorários advocatícios para 20%, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024